Tribunal: TJDFT
Processo: 0714880-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. ANIMOSIDADE PARENTAL. FIXAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. ENTENDIMENTO DO STJ. MELHOR INTERESSE DOS FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de modificação da guarda compartilhada para guarda unilateral materna, com redução do regime de convivência paterna. A autora alegou violência psicológica e de gênero praticada pelo genitor e instrumentalização da guarda para controle e constrangimento. O juízo de origem entendeu pela manutenção do modelo de guarda compartilhada, considerando a inexistência de risco aos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos concretos que justifiquem a modificação do regime de guarda compartilhada para guarda unilateral materna, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada é o regime prioritário previsto em lei e adotado pela jurisprudência, devendo ser afastada apenas em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas.
4. O laudo psicossocial produzido nos autos atesta que ambos os genitores apresentam condições parentais adequadas, com vínculo afetivo positivo com os filhos e sem indicação de negligência ou risco significativo.
5. A mera existência de conflitos entre os pais não é motivo suficiente para afastar a guarda compartilhada, que se mostra benéfica ao desenvolvimento emocional das crianças, conforme avaliação técnica e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. O regime de convivência fixado não se mostra desarrazoado ou prejudicial, sendo recomendada a manutenção da solução que assegura o duplo referencial parental.
7. Inexistência de elementos fáticos ou jurídicos aptos a infirmar o juízo de adequação proferido na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A guarda compartilhada deve ser mantida sempre que ambos os genitores apresentarem capacidade parental e não houver risco à integridade ou ao desenvolvimento da criança.
2. Conflitos entre os genitores, sem prova de risco ou violência efetiva, não autorizam, por si sós, a substituição da guarda compartilhada por guarda unilateral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.584; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.629.165/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/10/2017; TJDFT, Acórdão 2052265, ApCiv 0762694-41.2023.8.07.0016, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 09/10/2025.